Tribunal: TJMT
Processo: 1016367-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016367-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO), JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VANDA ARANTES MOTA - CPF: 346.614.501-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JUEINE PAULO DA MOTA - CPF: 362.044.801-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA BACENJUD POR BEM IMÓVEL – CABIMENTO – EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR – RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PENHORA – RECURSO PROVIDO.

“Em razão do princípio da menor onerosidade, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária ou seguro-garantia em hipóteses excepcionais, desde que, comprovadamente, o bloqueio comprometa a atividade do devedor. (N.U 0140406-06.2014.8.11.0000, Vandymara G. R. P. Zanolo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/05/2015, publicado no DJE em 19/05/2015)”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
JUMASA Agrícola e Comercial Ltda.
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Juara, que, na Ação de Execução Fiscal n. 1002229-31.2022.8.11.0003, determinou a penhora dos ativos financeiros da Agravante, no montante de R$ 355.925,96 (trezentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos), mesmo tendo sido oferecido um bem imóvel à penhora, na ação que lhe move a Fazenda Pública Estadual (id. 54546763 – autos de origem).

Pretende, a Agravante, a reforma da decisão porque, embora tenha ofertado um bem imóvel à penhora, com valor superior ao débito executado na CDA n. 20215129, de 19/10/2019, livre de desembaraços e localizado na Comarca em que o Executivo Fiscal tramita, a Fazenda Pública Estadual recusou

a oferta, sob o argumento de obrigatoriedade de observância da ordem legal, incidindo o bloqueio dos ativos financeiros.

Defende a relativização da ordem legal de penhora, ante o que dispõe a Súmula 417, do STJ, notadamente, quanto a levar em consideração o princípio da menor onerosidade, ao executado, insculpido no art. 805, do CPC, e art. 11, da Lei de Execução Fiscal.

Pontua que o bloqueio de alta monta prejudica e pode, até mesmo, inviabilizar as atividades da Empresa Recorrente, que é consolidada no município de Juara e necessita de capital de giro para custear as despesas com a folha de pagamento dos funcionários, fornecedores e até o Fisco Estadual, que não foi por outra razão que ofertou em penhora imóvel de valor superior ao débito executado, na importância de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Por isso, requer o efeito suspensivo da decisão agravada para o fim de que seja substituído o bloqueio financeiro pelo imóvel ofertado à penhora, com o consequente levantamento dos valores penhorados, via SISBAJUD. No mérito, o provimento do recurso (id. 139578151).

O efeito suspensivo foi deferido (id. 140118167).

O Estado de Mato Grosso deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (id. 146287157).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 146387651).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pela
JUMASA Agrícola e Comercial Ltda.
, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Juara, que, na Ação de Execução Fiscal n. 1002229-31.2022.8.11.0003, determinou a penhora dos ativos financeiros da Agravante, no montante de R$ 355.925,96 (trezentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos), mesmo tendo sido oferecido bem imóvel à penhora na ação que lhe move a Fazenda Pública Estadual (id. 54546763
–
autos de origem).

Cinge-se a controvérsia em saber se a parte executada, Agravante, tem, ou não, direito subjetivo à aceitação de imóvel, por ela indicado, na Ação de Execução Fiscal para garantia do juízo, com fundamento no princípio da menor onerosidade, em desacordo com a ordem legal estabelecida pelo artigo 11, da Lei n. 6.8030/80 e art. 655, do CPC.

Na espécie, observa-se que a empresa Agravante ofertou um imóvel, no valor aproximado de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para garantir a execução do débito fiscal, retratado na CDA n. 20215129, de 19/10/2019, no valor de R$ 355.925,96 (trezentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos). Contudo, a Fazenda Pública recusou o bem dado em garantia pelo executado, Agravante, e o Juízo determinou o bloqueio dos ativos financeiros da Empresa Agravante, na importância do débito fiscal executado.

De fato, o dinheiro está estabelecido, na ordem prioritária, no rol do art. 835, do CPC, e no art. 11, da Lei n. 6.830/1980. Todavia, em casos excepcionais, quando justificada e comprovada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, admite-se a substituição da penhora de dinheiro.

O artigo 847, do CPC, possibilita ao Executado requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que a medida lhe será menos onerosa e que não trará prejuízo ao Exequente.

O
art. 805, do CPC, dispõe que o Juiz deverá proceder à execução pelo modo menos gravoso para o Executado.

Cumpre especial atenção, ainda, ao teor do Verbete 417, do Superior Tribunal de Justiça:
“Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto”.

No caso em apreço, o Executado é uma empresa, no ramo de venda de máquinas agrícolas, consolidada no norte deste Estado, e apresentou um bem imóvel de sua propriedade, situado no local de tramitação do processo executivo, registrado no 1
o
Serviço de Registro de Imóveis e de Títulos da Comarca de Juara, que, a princípio, tem valor suficiente para assegurar o débito executado, estando livre de embaraços, conforme revela a matrícula (id. 56201220
–
autos de origem).

O bloqueio de vultuoso valor pode, de um lado, comprometer o capital de giro da Agravante, com reflexo direto na saúde financeira da empresa, que gera empregos no Estado. Por outro lado, a Fazenda Pública Estadual não se opôs, diretamente, ao bem indicado à penhora; apenas limitou a recusa da necessidade de obediência à ordem legal de penhora.

Considerando, portanto, o princípio da menor onerosidade ao Executado e da ausência de eventual prejuízo ao Fisco Estadual, merece reforma a decisão agravada.

Nesse sentido, os julgados deste e outros Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA BACENJUD POR BEM IMÓVEL – CABIMENTO – EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR – RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PENHORA
–
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Em razão do princípio da menor onerosidade o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária ou seguro-garantia em hipóteses excepcionais, desde que comprovadamente o bloqueio comprometa a atividade do devedor. (N.U 0140406-06.2014.8.11.0000, Vandymara G. R. P. Zanolo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/05/2015, publicado no DJE 19/05/2015).”

(N.U 1006905-94.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020), (grifei).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
PENHORA
–
OFERTA DE BEM IMÓVEL
–
ORDEM LEGAL
–
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE
. A ordem estabelecida no art. 11 da LEF não é absoluta, podendo o magistrado alterá-la, de acordo com o caso concreto e em prestígio ao princípio da menor onerosidade para o devedor. (TJMG - Agravo de Instrumento - Cv. 1.0000.22.035884-0/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixoto , 3a Câmara Cível, julgamento em 05/08/2022, publicação da súmula em 10/08/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE.

1.
Com base no princípio da menor onerosidade do executado, a jurisprudência desta Corte permite a inobservância da regra de prioridade de penhora, quando, com base nas provas dos autos, verifique-se que a constrição do bem prioritário possa causa prejuízo excessivo ao devedor.

2. A revisão do entendimento do acórdão recorrido, quanto à necessidade de substituição do bem penhorado, seja porque a constrição ordenada garante suficientemente a execução, seja porque solução diversa poderia ocasionar prejuízo demasiado ao executado, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.574.205/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO,
interposto pela empresa
JUMASA Agrícola e Comercial Ltda, e DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022